Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA EM CALÇADA DEVIDO A OBRAS NAS PROXIMIDADES DA LINHA 04 AMARELA DO METRÔ. Autora que narra queda da própria altura em calçada, que gerou fratura e necessidade de submissão a cirurgias.

R. sentença de parcial procedência, condenando as corrés ao pagamento de danos morais, danos materiais e

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA EM CALÇADA DEVIDO A OBRAS NAS PROXIMIDADES DA LINHA 04 AMARELA DO METRÔ. Autora que narra queda da própria altura em calçada, que gerou fratura e necessidade de submissão a cirurgias.

R. sentença de parcial procedência, condenando as corrés ao pagamento de danos morais, danos materiais e estéticos.

APELAÇÃO DA AUTORA, almejando majoração do 'quantum' indenizatório no tocante aos danos morais e estéticos, bem como o reconhecimento dos lucros cessantes durante o período em que ficou afastada, recebendo benefício junto ao INSS. Pleito de majoração da verba honorária de sucumbência.

APELAÇÃO DAS CORRÉS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. Pleito recursal de reforma da r. sentença, sob o fundamento de que não ficou comprovado o acidente narrado nos autos. Pleito subsidiário de reconhecimento da culpa exclusiva da autora ou a redução do quantum indenizatório fixado nos autos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Contrato firmado entre o Metrô e as concessionárias para execução das obras da Linha 04 Amarela que abrange as obras do entorno e a necessidade de observância da segurança para os transeuntes, bem como a manutenção das calçadas. Responsabilidade do Metrô em fiscalizar. Legitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO. Comprovado o acidente narrado pela autora, bem como a responsabilidade das corrés diante da falta de segurança e de manutenção da calçada após a realização de obras. Laudo pericial que reconheceu os danos estéticos em pequena magnitude, afastando a incapacidade laboral. Documentação que demonstra ter a autora sido submetida a cirurgias para correção de fratura. Manutenção do quantum indenizatório fixado pela r. sentença no tocante aos danos morais (que abrangem os estéticos) e materiais. Valores arbitrados condizentes com os danos sofridos, que atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reforma da r. sentença no tocante ao reconhecimento dos Lucros Cessantes, que deverão ser apurados na fase de liquidação do julgado, excluindo-se do cálculo as verbas variáveis percebidas pela autora na média mensal do seu último ano de remuneração antes do acidente.
Manutenção da verba honorária fixada pela r. sentença, tendo em vista a observância ao art. 85, §3o do CPC/15.
R. sentença de parcial procedência da demanda parcialmente reformada, tão somente para condenar as corrés ao pagamento de lucros cessantes à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA TIISA DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO METRÔ DESPROVIDO.

Vistos.